Tribunal: TJSP
Processo: 2118411-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2118411-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PLAZA AVENIDA SHOPPING, é embargado CPFL
COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitraram os embargos de declaração. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2118411-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.689
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 34a VARA CÍVEL
Embargante: PLAZA AVENIDA SHOPPING
Embargada: CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S/A
VOTO No 34.689
Inexistência de erro material, omissão, contradição
ou obscuridade. Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão, que deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento, opõe o agravado embargos de declaração.
Alega que o v. acórdão contraria a lei e o entendimento
jurisprudencial a respeito do tema. Sustenta que as suas atividades comerciais
ainda não estão funcionando normalmente. Acrescenta que a embargada não
fez concessões, mas sim estabeleceu novas condições mais vantajosas para
ela em detrimento dos lojistas. Aduz que os documentos de fls. 174/175,
179/181 e 189/191 contradizem o entendimento de que as propostas
apresentadas são razoáveis e reduzem o valor da prestação mensal de modo
a adequar o contrato de fornecimento de energia ao momento de crise
vivenciado. Ressalta que as propostas são extremamente onerosas e
prejudiciais à atividade comercial que desenvolve. Assevera a negativa de
vigência a dispositivos legais. Sob tais fundamentos, requer o acolhimento dos
presentes embargos de declaração.
É o relatório.
A embargante não apontou qualquer obscuridade,
omissão, contradição ou erro material no v. acórdão, únicas hipóteses de
cabimento de embargos declaratórios (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2118411-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.689
3
Apesar disso, oportuno registrar que a contradição que
autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente
internamente no aresto, entre suas proposições, e não dele com as razões da
parte, a lei, a doutrina ou a jurisprudência.
Enfim, a discordância do embargante em relação ao
entendimento adotado por esta E. Corte não implica obscuridade, contradição,
omissão ou erro material do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivo legal, até porque, como se sabe, o prequestionamento que viabiliza
o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei, cabe a ela
manejar Recurso Especial (artigos 105, III, “a”, da CF), e não embargos de
declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas
no art. 1.022 do CPC.
Assim, inexistindo os vícios alegados, fica evidente que o
presente recurso expressa única e simplesmente a discordância do
embargante acerca do resultado do julgamento, que almeja a prolação de
nova decisão, incabível por esta via.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator